Tribunal: TJES
Processo: 0022009-17.2017.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WILLIAN SILVA
Órgão julgador: WILLIAN SILVA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Sistema Prisional; Regime inicial; Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2023-09-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0022009-17.2017.8.08.0048

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: VINICIUS LOUREIRO DA CONCEICAO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
WILLIAN SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete do Des. Willian Silva

PROCESSO Nº 0022009-17.2017.8.08.0048

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: VINICIUS LOUREIRO DA CONCEICAO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogado do(a) APELANTE: CHARLES BONELI GONCALVES - ES16521

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª Câmara Criminal

PENAL. PROCESSO PENAL. HOMICÍDIO. TRIBUNAL DO JÚRI. PENA-BASE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1.
Ao Conselho de Sentença, desde que fundado em algum elemento de prova, é legítimo formular a sua íntima convicção afastando a versão apresentada pela defesa, mesmo que ela se mostrasse plausível.

2.

Pena-base. Proporcionalidade. Excesso reconhecido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA

Composição de julgamento: 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Relator / 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Revisor / 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
VOTO REVISOR
014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Revisor)
Proferir voto escrito para acompanhar
VOTOS VOGAIS
022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete do Des. Willian Silva

PROCESSO Nº 0022009-17.2017.8.08.0048

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: VINICIUS LOUREIRO DA CONCEICAO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogado do(a) APELANTE: CHARLES BONELI GONCALVES - ES16521

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª Câmara Criminal

VO
TO

Trata-se de apelação interposta por
Vinícius Loureiro Conceição
em razão da sentença prolatada pelo juízo da 3ª Vara Criminal da Serra, que considerou o recorrente como incurso nas sanções do
artigo 121, §2º, inciso IV, do Código Penal
, condenando-o à pena de
23 anos e 9 meses de reclusão
, em regime inicial fechado.

O apelante diz que
o julgamento teria sido manifestamente contrário à prova dos autos
, apontando, subsidiariamente, o
excesso na fixação da pena.

No tocante a
responsabilidade penal
,
o recurso não merece provimento.

De acordo com a denúncia, em 7 de julho de 2017, por volta das 17h00min, na Rua Varsóvia, n° 116, bairro Parque Residencial Tubarão, município da Serra,
o denunciado desferiu disparos de arma de fogo em desfavor de Ronaldo Ferreira da Cunha
, causa eficiente de sua morte. Ainda como narra o
parquet
, “o denunciado estava traficando no local retro mencionado quando foi avisado por um terceiro não identificado a respeito da presença de um carro preto na esquina, razão pela qual, temendo ataques de gangue rival à sua no tráfico drogas, apoderou-se de um revólver calibre 32 e aguardou a chegada de referido veículo”. Enquanto o denunciado aguardava a chegada mencionado veículo, a vítima encontrava-se no portão de sua residência, sendo surpreendida pela ação do denunciado, o qual efetuou um disparo que a atingiu, ceifando-lhe a vida.

Tratando-se de procedimento do Tribunal do Júri,
a condenação

apenas será revista
se

manifestamente

contrária

à

prova

dos

autos
, a teor do artigo 593, §3º, do Código de Processo Penal.

Ao contrário do que sustenta o apelante, a versão trazida pelo Ministério Público encontra amparo nos elementos colhidos durante a instrução, o que é suficiente a afastar eventual alegação de
julgamento manifestamente contrário à prova dos autos.

Ao
Conselho de Sentença,
desde

que

fundado

em

algum

elemento

de

prova
, é legítimo formular a sua íntima convicção afastando a versão apresentada pela defesa, mesmo que ela se mostrasse plausível
. Frise-se não bastar que o veredicto seja controverso; é necessário, para o acolhimento da apelação fundada no artigo 593, inciso III, do CPP, que do confronto de provas fique evidenciada a
manifesta opção pela afronta à evidência dos autos.

Na fase policial (fl. 23)
,
João Victor Nascimento Ferraz
confirma a morte da vítima em razão do disparo de arma de fogo desferido pelo recorrente:

“que no dia 7/7/2017, por volta das 15h30, foi até o local onde estava VINICIUS para comprar maconha com ele; que VINÍCIUS é traficante no bairro Tubarão há aproximadamente 7 anos; que enquanto se encontrava com VINÍCIUS viu um rapaz chegar e fazer um alerta quanto a um carro preto que estava na esquina; que o próprio declarante já tinha visto o C4 Palace indicado por aquele rapaz; que ao receber aquela informação, VINÍCIUS entendeu que eram inimigos dele que estavam naquele veículo e que provavelmente se encontravam ali para atacá-lo;
que por conta disso, VINÍCIUS apanhou um revólver calibre 32 para se proteger; que puxou o cão da arma e aguardou

a chegada do tal veículo o que, contudo, acabou não acontecendo; que quando tentou voltar o cão da arma VINÍCIUS acabou efetuando um disparo acidental; que o disparo atingiu RONALDO, que encontrava em frente à própria residência naquele instante; que alguns moradores presenciaram o fato vendo o instante em que VINÍCIUS efetuou aquele disparo; que assim que o declarante percebeu que RONALDO tinha sido alvejado apanhou o revólver das mãos de VINÍCIUS a fim de evitar maiores problemas; que por conta disso, acredita que algum morador tenha avistado o declarante de posse da arma, atribuindo a ele o disparo
; que colocou o revólver no bolso e correu até o quintal da casa de VINÍCIUS, onde escondeu o objeto; que depois disso seguiu para casa onde seguiu até a noite; que CAÍQUE também estava com VINÍCIUS e o declarante no momento do disparo, tendo presenciado RONALDO ser alvejado; que deste então não teve mais contato pessoal com VINÍCIUS, conversando com ele algumas vezes por mensagens de Facebook, oportunidade em que VINÍCIUS confessou que foi o autor do disparo que vitimou RONALDO; que neste ato disponibilizou para policiais desta Divisão as mensagens citadas; que destaca que nas mensagens VINÍCIUS salientou que o disparo foi acidental, de modo que em momento algum teve a intenção de tirar a vida de RONALD O; [.1 que neste ato, mostrada a fotografia constante no relatório de atividade policial, o declarante reconheceu indubitavelmente a pessoa ali registrada como sendo VINICIUS até aqui mencionado."

Em juízo (mídia à fl. 146),
João Victo
r ratificou a versão inquisitorial, afirmando que o recorrente estava vendendo drogas quando os fatos se verificaram. Disse ainda, que o réu teria se preparado em razão do risco de ataque, “puxando o cano do revólver".

Sueli Coelho de Oliveira
(fl. 146), companheira da vítima, afirma ter escutado os disparos, ocasião em que encontrou o ofendido com a mão no peito, afirmando “me acertaram, me acertaram”. Na oportunidade, relatou os comentários de que teria passado um carro no local e atiraram na vítima.

Interrogado (mídia à fl. 146), o réu sustenta que o disparo foi acidental, dizendo que tentou socorrer a vítima, ocasião em que esta supostamente lhe disse: “se eu sobreviver vou à delegacia dizer que .foi sem querer”. Esse versão, contudo, não foi confirmada por Sueli, esposa do ofendido.

Portanto, duas teses foram colocadas ao dispor do Tribunal Júri, sendo uma acolhida. Não é demais lembrar, cabe aos jurados definirem se as provas são suficientes ao acolhimento da pretensão punitiva estatal, afastando a tese defensiva. O significado do advérbio de modo “manifestamente” é “claramente”, “incontestavelmente”, ou seja,
para ser desconsiderada, a versão deverá estar totalmente divorciada da prova;
do contrário,

haveria afronta à garantia de soberania dos veredictos, expressamente prevista no artigo 5º, inciso XXXVIII, alínea “c”, da CRFB.

Salvo quando a decisão do Conselho de Sentença colidir, de forma inequívoca, com as provas técnicas e testemunhais, acolhendo versão claramente inaceitável, cabe a anulação pelo reconhecimento de que o veredicto foi manifestamente contrário à prova dos autos,
não sendo admitida a realização de novo julgamento por simples irresignação ordinária.

Como vem decidindo este
Egrégio Tribunal de Justiça
, “a decisão do júri somente comporta anulação quando não possui nenhum apoio nas provas trazidas ao caderno processual, vez que
é lícito aos jurados optar por
uma

das

versões

a

eles

apresentadas

para

análise
.” (TJES, ACr 0000967-42.2013.8.08.0050, Rel. Des. Fernando Zardini Antonio, DJ 19/10/2018)

No que concerne à dosimetria da pena,
melhor sorte socorre o apelante
.

A análise das circunstâncias judiciais previstas no artigo 59 do CP ocorreu de forma
motivada.
Há fundamentação concreta que para justificar a fixação da pena-base em patamar superior ao mínimo legal, em especial, a
culpabilidade
e as
circunstâncias do crime
, não podendo se olvidar, ainda, as consequências do crime.

Como se extrai da sentença e dos elementos colhidos,
é altíssimo o grau de reprovabilidade da conduta
, perpetrada de forma repentina, em completo momento de distração da vítima. As
circunstâncias
também são negativas, notadamente quanto os fatos se verificaram em razão contexto envolvendo o tráfico de drogas, além do que, a vítima deixou dependentes, consequências estas irreparáveis.

Contudo,
o patamar estabelecido para a pena base (23 anos e 9 meses de reclusão) não encontra proporcionalidade
. A sanção básica, embora mereça exasperação, deve ser razoável às circunstâncias judiciais do art. 59 do CP.

Dito isso, considerando o número de circunstâncias judiciais negativas e os patamares mínimos e máximos estabelecidos no tipo penal (12 a 30 anos de reclusão), entendo como razoável à prevenção e repressão à conduta do recorrente, a fixação da pena base em
18 anos de reclusão
,
a qual passa ao caráter de definitiva em razão da
ausência de atenuantes, agravantes
,
causas de diminuição e aumento de pena
.

A teor do artigo 33, §2º, alínea “a”, do CP, tal como fixado na sentença,
o regime inicial será o fechado
.

Pelo exposto, na esteira da douta Procuradoria de Justiça,
conheço do recurso para, no mérito, dar-lhe parcial provimento
para rever a pena base, mantendo, no mais, os termos da sentença impugnada.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

conheço do recurso para, no mérito, dar-lhe parcial provimento
para rever a pena base, mantendo, no mais, os termos da sentença impugnada.